Tribunal: TJMT
Processo: 1046919-78.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046919-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ NUNES DE MAGALHAES - CPF: 545.242.451-20 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - ENERGIA ELÉTRICA –

SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TERCEIRO E IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 159813665, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência dos débitos discutidos nos autos, referentes à fatura eventual do mês de agosto de 2021, nos valores de
R$ 5.015,70 (cinco mil e quinze reais e setenta centavos) e R$ 278,36 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos),

ratificando
a medida liminar anteriormente concedida.

Ainda,
indeferiu
os pleitos de indenização por danos morais e litigância de má-fé, julgando improcedente o pedido contraposto.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a indenização por danos morais, enquanto a demandada, em argumento recursal, alega:

1) A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A procedência do pedido contraposto;

4) A litigância de má-fé;

5) O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões no id. 159813675, pugnando pela condenação da reclamada em litigância de má-fé.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte demandada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora de nº
6/1526421-1
, sendo surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia
21/07/2022, sem prévia notificação.

Informa que, em
22/07/2022
(id.

159812284), efetuou o pagamento da fatura do mês de
maio/2022
,
no valor de
R$ 477,75 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Ainda, afirma a cobrança indevida das faturas de
agosto de 2021
, nos valores de
R$ 5.015,70 (cinco mil e quinze reais e setenta centavos) e R$ 278,36 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)
.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora
.

Ainda, afirma a regularidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica em
21/07/2022
, tendo em vista a inadimplência da fatura do mês de
maio/2022
, com vencimento em
28/06/2022
, a qual somente foi quitada em
22/07/2022
.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança a título de recuperação de consumo.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso,
constata-se que o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 65717834, anexado no id. 159813660, foi assinado por terceiro (Thiago), tendo sido impugnado pela autora, ao argumento de desconhecer a referida pessoa, inexistindo nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, em observância ao histórico anexado no id. 159813657, constata-se que, após a vistoria realizada em
18/08/2021

(id. 159813660)
,
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
18/08/2021
foram registrados consumo de
845 Kwh (05/2021), 604 kwh (06/2021), 490 kwh (07/2021) e 398 kwh (08/2021)
, sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
546 kwh (09/2021), 742 kwh (10/2021), 587 kwh (11/2021) e 881 kwh (12/2021).

Desse modo,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior a vistoria no medidor da unidade consumidora da autora, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II, do CPC), devem os débitos faturados a título de recuperação de consumo ser desconstituídos
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO
. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.
(TJRS - Apelação Cível, nº 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019) (grifei)

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. Narra a autora, que funcionários da demandada vieram na sua residência para vistoriar o medidor, constataram irregularidades e deixaram uma notificação do agendamento de uma avaliação técnica. Alega que no dia da retirada do medidor, os funcionários lhe causaram constrangimento. Sustenta não concordar com o laudo, nem com o pagamento de R$ 1.990,09(...), referente ao valor da recuperação de consumo devido. A demandada trouxe aos autos os laudos da avaliação técnica (fls. 79/98). Alega que havia irregularidades no medidor, sendo necessário cobrar os valores referentes ao período em que o equipamento se manteve irregular. Como é sabido, competia à requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora, consoante com artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Aduz a demandada que a cobrança no valor de R$ 1.990,09(...) é decorrente do acúmulo de consumo do período de 01/09/2015 a 09/01/2017, porém, não traz aos autos nenhuma prova válida da... alegação.
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo. Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018) (grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, a título de recuperação de consumo.

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade dos referidos débitos,
há que se manter a improcedência do pedido contraposto
.

Por outro lado,
constata-se que
a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação
à reclamante acerca da suspensão do serviço ocorrida em
21/07/2022
.

O artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica,
sem prévia notificação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merecem acolhimento, visto que não restou demonstrado que as partes tenham praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente/reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
reclamante
para
condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023